Tribunal: STF
Processo: ARE 1263933
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementado, no relevante:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTO DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ODONTÓLOGA – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADAS – PARIDADE – EXTENSÃO ÀS VANTAGENS INCORPORADAS – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) Reconhecido que a requerente aposentou-se com a paridade decorrente das emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005, este benefício deve ser-lhe estendido de maneira ampla, inclusive sobre as vantagens incorporadas”. (eDOC 13, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 61, § 1º, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a recorrida teria incorporado como vantagem pessoal percentual de gratificação de função de confiança, que não ficaria mais vinculada aos reajustes futuros de tal gratificação. (eDOC 16, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    Verifico que o acórdão recorrido não considerou a legislação local para decidir quanto à forma do reajuste das vantagens incorporadas pela recorrida: se vinculado às alterações no valor pago aos servidores ativos ou às revisões gerais dos vencimentos. Fundamentou sua decisão na garantia constitucional da paridade, que assiste à recorrida, como se necessariamente as verbas incorporadas devessem manter a correspondência com o vencimento dos cargos ou funções que lhe deram origem. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Pois bem, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a requerente/apelada levou para a inatividade a gratificação produtividade Sus, aquela decorrente dos plantões realizados, bem como adicional por tempo de serviço (f. 60). 
    Observa-se, ademais, que sua aposentadoria foi concedida com proventos integrais, com fulcro nos artigos 6.º e 7.º, da EC n.º 41/2003 e art. 2.º da EC n.º 47/2005 (f.14) , de maneira que lhe foi concedida a paridade com os servidores da ativa, inerente às emendas constitucionais antes anotadas, o que aliás, não foi em momento algum questionado pelo município apelante. 
    O que pretende este, com o presente recurso, é fazer crer que a requente, ainda que tenha se aposentado com a aludia paridade, não faria jus a receber as vantagens por ela levadas para a inatividade com os mesmos reajustes aplicados aos funcionários ativos, as quais deveriam ser atualizadas em conformidade com as revisões gerais do funcionalismo.
    Ora, verificado que a requerente, na forma como antes anotado, aposentou-se com o benefício da paridade, não resta dúvidas de que este deve ser estendido a todo o montante por ela percebido, inclusive aquele decorrente das vantagens incorporadas, de maneira que, na hipótese, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito por ela postulado”. (eDOC 13, p. 5)
    Aparentemente tal controvérsia corresponde ao tema 41 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.965, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2009. Transcrevo sua ementa:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 
    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente